Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caput do art. 700 do CPC dispõe que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Segundo jurisprudência do e. STJ, a “prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.
2. Tendo a r. sentença declarado constituído de pleno direito o título executivo em favor do Autor, o valor da condenação será o montante do débito no período da inadimplência, incidindo automaticamente a correção monetária e juros de mora, nos termos §1o do Art. 322 do CPC, além das multas estabelecidas na cédula de crédito bancário, não havendo falar em prejuízo à satisfação do crédito pelo credor.
3. Apelo conhecido e não provido.